Tribunal: TJES
Processo: 5037588-12.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037588-12.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: LUZINETH BISPO PIMENTA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5037588-12.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO:
LUZINETH BISPO PIMENTA

VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. VENCIMENTO BÁSICO INFERIOR AO PISO PROPORCIONAL À CARGA HORÁRIA EM PERÍODO ESPECÍFICO. DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS RECONHECIDO. CÁLCULO QUE DEVE OBSERVAR O VENCIMENTO-BASE, EXCLUÍDAS AS DEMAIS VANTAGENS. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora, professora da rede municipal de Vila Velha, pleiteia o enquadramento salarial, conforme o piso nacional, referente a carga horária proporcional a 25 horas semanais nos anos de 2021 a 2023, bem como a realizar o reajuste salarial do autor à título de vencimento base.

2. A sentença julgou procedente o pedido, de modo que o Município interpôs recurso a fim de obter a sua reforma.

3. Confirmam-se as razões de decidir do Juízo de origem. A controvérsia cinge-se a verificar se o vencimento-base da autora respeitou o piso nacional do magistério. O piso salarial refere-se ao vencimento básico inicial da carreira, não se confundindo com a remuneração global, que inclui outras vantagens e gratificações. A tese do Município recorrente de que o pagamento estaria correto se mostra equivocada, pois tenta compor o valor do piso somando gratificações ao vencimento. A análise das fichas financeiras (ID 15722341) demonstra que, de fato, nos períodos de janeiro a março de 2022 e de janeiro a maio de 2023, o vencimento-base da autora foi inferior ao piso nacional proporcional à sua carga horária de 25 horas semanais. O fato de a Administração ter regularizado o pagamento a partir de junho de 2023 corrobora a existência do erro anterior.

4. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

5. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Isenta de custas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)